Tribunal: CARF
Processo: 13767.720430/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720430/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.130 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
FERNANDA FERRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 107/110), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 13.079,62 atualizado até 28/03/2013.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720430/2013-54
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13767.720430/2013-54

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Confrontando o valor do
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Dirf para o titular/e ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva. Fonte Pagadora: V.
Dos S. Martins - ME. Valor: R$ 27.552,00.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 108 e 110.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02/04), alegando em breve
síntese que:
- apresenta sua defesa no prazo legal;
- sua declaração foi feita corretamente, sendo que o impugnante não fazia mais parte do
quadro de funcionários da empresa V. Dos S. Martins – ME no ano-calendário 2010.
- logo, a empresa citada encaminhou a DIRF de forma equivocada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
Ementa: INTIMAÇÃO. REQUISITOS.
Quando resultar improfícua a intimação via pessoal, postal, ou por meio eletrônico, a
intimação deverá ser feita por edital publicado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização;
b) a fonte pagadora é a responsável pela emissão do comprovante de rendimentos
e retenção na fonte;
c) a lei tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado em
caso de dúvida quanto a infrações ou penalidades; e
d) os documentos apresentados ensejam a revisão de ofício do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13767.720430/2013-54

PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
O contribuinte suscita, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
Deste modo, cabe analisar, se a impugnação foi, ou não, apresentada dentro do prazo
legal, previsto no art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que estabeleceu:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifei)
No que diz respeito a esta matéria, cumpre transcrever também o disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196, de 21/11/2005:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (sublinhou-se)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13767.720430/2013-54

Como se vê, o supra transcrito inciso II do art. 23, autoriza a intimação por via postal e
prescreve como condição para a efetivação da intimação que haja prova de seu
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Da análise do caso em concreto, verifica-se que, de acordo com os sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o instrumento de
notificação foi enviado por via postal para o endereço eleito pelo contribuinte, qual
seja: RDV do Café SN KM 55 – |Zona Rural - São Domingos do Norte/ ES,
contudo tal AR foi devolvido (fls. 71).
Assim sendo, a presente Notificação de Lançamento que foi emitida em 11/03/2013,
foi enviada automaticamente para o endereço eleito pelo contribuinte, com data de
postagem em 19/03/2013 e devolvida em 15/04/2013, sem a devida ciência do
contribuinte.
Assim foi efetuada a ciência da presente Notificação de Lançamento por meio do Edital
NR. 03/2013 (fls. 73/100) em 17/07/2013.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que
permita acolher as justificativas do autuado para fins de adotar outra data para o
início da contagem do prazo para impugnar, que não à constante do Edital, qual
seja, 17/07/2013.
Desta forma e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já
referido Decreto no 70.235, de 1972, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo
único, tem-se que, cientificado o contribuinte em 17/07/2013(quarta-feira), o prazo
para impugnar a exigência iniciou-se em 18/07/2013 (quinta-feira), estendendo-se
até 16/08/2013 (sexta-feira).
A defesa do autuado foi apresentada somente em 03/12/2013, como se observa da
data constante no processo, portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão
pela qual considero intempestiva a impugnação.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, protocolizada em 03/12/2013,
não cabe qualquer exame de mérito, pois não foi instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos da legislação de regência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 263
DF CARF MF
Original